Tribunal: TJDFT
Processo: 0743666-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743666-69.2022.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LAERCIO INACIO CARDOSO DECISÃO Homologo a desistência da apelação (id. 46057885), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado e devolver o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 26 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora